Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710534-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO THIAGO FERREIRA DA SILVA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E C I S Ã O O Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator do Recurso Especial no 2.092.190/SP, afetou a matéria objeto da presente demanda à Segunda Seção do STJ, pelo rito do art. 1.036, do CPC, determinando o sobrestamento dos recursos especiais que versem sobre exigibilidade de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, Tema 1264. Assim, em cumprimento à ordem emanada do STJ, e com fundamento no art. 1.037, inc. II, do CPC, determino o sobrestamento do feito, na Secretaria da 4a Turma Cível, até o julgamento do recurso anteriormente mencionado. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r